Tribunal: TJDFT
Processo: 0723809-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723809-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ferrari Academia de Ginastica Ltda Agravado: Igor de Oliveira Saraiva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ferrari Academia de Ginastica Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0740061-52-52.2021.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator